Tribunal: TJDFT
Processo: 0718245-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E MOTIVO TORPE. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS DO CPP. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM PLENÁRIO. REJEITADAS. SENTENÇA CONTRÁRIA À DECISÃO DOS JURADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. INVIABILIDADE. ERRO ARITMÉTICO. CORREÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE REDUÇÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DESCABIMENTO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP; art. 121, § 2o, incisos III e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP e art. 121, §§ 1o e 2o, incisos III e IV c/c artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia ou contrariedade da sentença à lei ou à decisão dos jurados; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) verificar a idoneidade da valoração negativa dos vetores culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, bem como a adequação da fração adotada para exasperar a pena-base; (iv) avaliar a fração redutora aplicada em razão do homicídio privilegiado; (v) analisar a pertinência do reconhecimento do concurso formal próprio de crimes e (vi) apurar a adequação do regime inicial fixado para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Consoante art. 479 do Código de Processo Penal, durante o julgamento, é vedada a leitura de documentos ou a exibição de objetos cujo conteúdo verse sobre a matéria de fato submetida à apreciação dos jurados, quando não tenham sido previamente juntados aos autos com antecedência mínima de três dias úteis e sem a devida ciência da parte contrária. 3.1 O indeferimento do pedido de utilização da ferramenta Google Maps durante a sessão plenária não configura cerceamento de defesa, porquanto se trata de elemento de prova cujo conteúdo versa sobre matéria de fato, sujeito à observância do art. 479 do CPP.
4. O desenho confeccionado por testemunha no curso de seu depoimento em Plenário, sob a fiscalização do Juiz-Presidente e na presença da defesa, não constitui documento pré-existente ou prova autônoma, mas mero recurso ilustrativo (representação gráfica) produzido com o intuito de auxiliar na compreensão do relato.
5. Constatada a inclusão pelo Juiz-Presidente de agravante não reconhecida pelo Conselho de Sentença, impõe-se ao Tribunal ad quem a retificação da dosimetria da pena, nos termos do § 1o do art. 593 do Código de Processo Penal. 5.1 Nos julgamentos do Tribunal do Júri, é vedado ao Tribunal retificar a dosimetria da pena para agravar a situação do réu na ausência de recurso da acusação, em estrita observância ao princípio constitucional da ne reformatio in pejus, aplicável inclusive em sua forma indireta, quando anulado o julgamento anterior e submetida a causa a novo júri popular.
6. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
7. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos).
8. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando a tentativa de homicídio se deu por meio de diversos disparos de arma de fogo, o que evidencia a intensidade do dolo do agressor.
9. A prática do crime em concurso de pessoas justifica o desabono das circunstâncias do crime, pois a atuação conjunta e coordenada dos agentes potencializa a intimidação das vítimas e reduz suas possibilidades de defesa, extrapolando a normalidade do tipo penal.
10. As consequências do crime transbordam a esfera do próprio delito, quando evidenciada a necessidade de a família das vítimas se mudar do local, em virtude do abalo decorrente da conduta dos réus.
11. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
12. Segundo orientação jurisprudencial já pacificada, “as circunstâncias favoráveis ou neutras apenas impedem o acréscimo da pena-base de seu grau mínimo, mas não anulam outra já considerada desfavorável”.
13. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
14. Se os crimes de homicídio na forma tentada foram praticados mediante uma única ação e no mesmo contexto fático, mas com desígnios autônomos, configuram concurso formal impróprio, nos termos do art. 70, parte final, do Código Penal.
15 Justifica-se a redução da fração mínima de 1/6 prevista para o privilégio, quando há manifesta desproporcionalidade entre a provocação das vítimas e a reação da ré, sobretudo existindo tempo suficiente para o abrandamento do ânimo antes da conduta criminosa.
16. Considerando o quantum sancionatório preconizado (superior a 8 anos), mostra-se adequado o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal
IV. DISPOSITIVO:
17. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Recurso da ré conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 14, 29, 33, 59, 70 e 121. CPP, artigos 479, 563 e 593.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713. STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. STJ, AgRg no HC n. 758.946/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022. TJDFT, Acórdão 1359985, 0012361-84.2017.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2021, publicado no DJe: 09/08/2021. TJDFT, Acórdão 2030640, 0706265-78.2023.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025. TJDFT, Acórdão 2036114, 0713490-24.2024.8.07.0006, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025. TJDFT, Acórdão 1996658, 0001081-55.2013.8.07.0002, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025. TJDFT, Acórdão 2011804, 0713767-83.2023.8.07.0003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2025, publicado no DJe: 29/06/2025. TJDFT, Acórdão 1919732, 0002439-96.2020.8.07.0006, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024. TJDFT, Acórdão 1893502, 07163972020208070003, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. TJDFT, Acórdão 1845481, 07114614420238070003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. TJDFT, Acórdão 2034420, 0706140-90.2021.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.